Tribunal: STF
Processo: RE 1064499
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 100, §8º DA CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDAS PLÚRIMAS. EXECUÇÃO PROPORCIONAL OU FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Plenário desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível, sem a possibilidade de fracionamento da verba honorária a ser paga proporcionalmente à cota devida a cada litisconsorte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.